Tribunal: STF
Processo: HC 203460
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Súmula 691/STF. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Audiência de custódia. Prejuízo. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Quanto à alegada nulidade da prisão preventiva por não ter sido realizada a audiência de custódia, a questão está prejudicada em razão de já ter sido decidida, previamente, em Reclamação.



    4. Já no tocante à alegação de excesso de prazo, a página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. 



    5. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.